Tribunal: TJMT
Processo: 1008553-38.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIANA CATARINA VARRESE - CPF: 488.887.101-91 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ART. 1013 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DEPÓSITO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE MÉRITO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança, em que a parte autora
ELIANA CATARINA VARRESE
, requer seja declarada a nulidade do
vínculo precário compreendido entre 01/03/2014 até 20/12/2015, declarando nula a contratação ao cargo de professora.

2.

Sentença que, indeferiu a petição inicial e
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito
, com fulcro no artigo 485, inciso I e VI, do Código de Processo Civil, em decorrência da falta de interesse de agir, não comprovando requerimento administrativo.

Insurgência recursal da parte autora.

3.

Com efeito, o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Logo, nada impede que a parte postule diretamente o reconhecimento do seu direito em Juízo, mesmo sem prévio
requerimento

administrativo
ou, ainda, sem que haja a negativa formal ao pedido por ela realizado na via extrajudicial.
5. Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3o do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “Ad quem”.

4.

A jurisprudência do C. STF e do C. STJ, reconhece ser devido o recolhimento do FGTS ao servidor contratado temporariamente que teve o seu contrato declarado nulo, tal como decidido nos autos do RE 596.478/RR (Tema 191), RE 765.320 (Tema 916) e RE 705140 (Tema 308) e demais precedentes.

5.

Entretanto, observa-se que
os paradigmas não guardam semelhança com o caso em análise
, porquanto, a hipótese de incidência dos referidos precedentes abrangeu situações de contrato declarado nulo, situação diversa do caso sub examine, em que não há nulidade da contratação temporária objeto dos autos que,
perdurou apenas de 01/03/2014 até 20/12/2015.

6.

A ocorrência de sucessivas e reiteradas renovações do contrato temporário por longo período, é fator determinante para a verificação do desvirtuamento da natureza excepcional e precária da contratação, na forma autorizada no art. 37, IX, da CF/88.

7.

No caso concreto, a Recorrente desempenhou atividade por meio de contratação excepcional de profissional para suprir uma necessidade, de modo temporário, submetendo-se ao ato discricionário da Administração Pública (conveniência e oportunidade).

8.

Sentença reformada para julgar improcedente o mérito.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

10.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso cível inominado em desfavor da sentença que,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I e VI, do Código de Processo Civil, em decorrência da falta de interesse de agir, não comprovando requerimento administrativo.

Em suas razões recursais a parte autora/recorrente requer o julgamento do mérito e procedência dos pedidos iniciais.

A parte apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Incialmente deve ser acolhida a preliminar em referência
, eis que, restou demonstrado nos autos a necessidade em exigir providência jurisdicional quanto ao interesse substancial contido na pretensão.

O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Logo, nada impede que a parte postule diretamente o reconhecimento do seu direito em Juízo, mesmo sem prévio
requerimento

administrativo
ou, ainda, sem que haja a negativa formal ao pedido por ela realizado na via extrajudicial.

Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3o do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “Ad quem”.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser anulada a sentença vergastada, a fim de que outra seja proferida, com a apreciação da causa

A autora
ELIANA CATARINA VARRESE
, requer seja declarada a nulidade do
vínculo precário compreendido entre 01/03/2014 até 20/12/2015, declarando nula a contratação ao cargo de professora.

A jurisprudência do C. STF e do C. STJ, reconhece ser devido o recolhimento do FGTS ao servidor contratado temporariamente que teve o seu contrato declarado nulo, tal como decidido nos autos do RE 596.478/RR (Tema 191), RE 765.320 (Tema 916) e RE 705140 (Tema 308) e demais precedentes.

Todavia, observa-se que
os paradigmas não guardam semelhança com o caso em análise
, porquanto, a hipótese de incidência dos referidos precedentes abrangeu situações de contrato declarado nulo, situação diversa do caso sub examine, em que não há nulidade da contratação temporária objeto dos autos que,
perdurou apenas de 01/03/2014 até 20/12/2015.

A ocorrência de sucessivas e reiteradas renovações do contrato temporário por longo período, é fator determinante para a verificação do desvirtuamento da natureza excepcional e precária da contratação, na forma autorizada no art. 37, IX, da CF/88.

No caso concreto, a Recorrente desempenhou atividade por meio de contratação excepcional de profissional para suprir uma necessidade, de modo temporário, submetendo-se ao ato discricionário da Administração Pública (conveniência e oportunidade). Deste modo, com o término do contrato ocorre a rescisão, não havendo que se falar em aplicação da CLT na relação de contratação temporária regida primordialmente pelos termos do contrato (fonte imediata).

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e no mérito
DOU-LHE parcial PROVIMENTO
, para
reformar a sentença fustigada e, aplicando a teoria da causa madura,

JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos iniciais e, em consequência, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do inc. I do art. 485 do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021